Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-23.2022.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-23.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANA CATARINA FERNANDES - CPF: 895.421.000-78 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–
JUROS DE MORA QUE DEVE
M

INCIDIR
A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em
benefício previdenciário de
empréstimo consignado não contratado, nasce
a
obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

2
.
Quando fixado o valor a título de danos morais em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o dano arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso,
consoante o disposto na S
úmula 54 do STJ
.

4.
O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”; não havendo cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago deve ocorrer na forma dobrada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
contra
a sentença
de ID

222821231
,
proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
JOANA CATARINA FERNANDES
,

na qual foram
julgados
procedentes
os pedidos contidos na
inicial
para

i
)
declarar
nulo o empréstimo consignado referente ao contrato nº 010017613929, no valor de R$ 976,87 (novecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes de R$ 23,65 (vinte e três reais e sessenta e cinco centavos);
ii
)
condenar o requerido em restituir em dobro os descontos indevidos, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
, ambos contados a partir da data de cada desconto;
iii
)
condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1%
a.m
desde a data do primeiro desconto (Súmula 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença;
iv
)

condernar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

222821238,
o banco
apelante sustenta a
inexistência de ato ilícito apto
a ensejar o dever de indenizar,
afirmando que o fato ilícito foi praticado por terceiro, não havendo ação colaborativa da instituição financeira. Na oportunidade, salienta que a parte não demonstrou quais foram os abalos psicológicos sofridos a ponto de demonstrar a necessidade de condenação em indenização por danos morais.

Ressalta que c
aso não seja
esse
o entendimento,
pugna pela
minoração do
quantum
indenizatório, a restituição na forma simples e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora
para que seja a partir da data do arbitramento
.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID
223624191
).

A apelada
apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOANA CATARINA FERNANDES

ajuizou ação declaratória de
ausência de autorização para crédito em conta, empréstimo consignado c/c danos morais
contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, aduzindo que
e
m abril de 2021 foi creditado em sua conta o valor de
R$ 976,87 (novecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos)
, referente a um empréstimo consignado que não firmou, sendo descontado de sua aposentadoria as parcelas referentes ao contrato do referido empréstimo, no valor de R$ 23,65 (vinte e três e sessenta e cinco centavos).

Afirma que a atitude da empresa requerida é abusiva e contrária as práticas comerciais, visto que creditou em sua conta um valor que não foi solicitado e nem autorizado, causando transtornos
em razão dos
descontos que est
ão sendo realizados n
o seu benefício previdenciário.

No decorrer do trâmite da ação, foi realizada perícia grafotécnica (ID 222821203), sendo constatado que a assinatura contida no contrato
não partiu do punho caligráfico da parte autora.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes
os pedidos da inicial, para declarar
nulo o contrato objeto da discussão da demanda, c
ondena
ndo
o réu na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e no pagamento de dano moral
no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa
(ID 222821231).

Após a prolação da sentença, a instituição financeira recorreu d
o

decisum.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Visto isso, em relação
à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...) 5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.08.2020 - negritei)

In
casu
, em que pese a tentativa do apelante em se eximir da responsabilidade, sob o argumento de que
o ilícito foi praticado por terceiro
,
tenho que a sorte não
lhe
acompanha.

De acordo com os entendimentos recentes do STJ a
ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a
correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)
(
g.n
)

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do empréstimo consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘
in
re

ipsa
’,
conforme dispõe a
Súmula n. 479
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a matéria, segue entendimento deste e. Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do
dano, de modo a proporcionar a
ofendid
a
a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das
partes,
entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
e
m
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos, e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse
contexto
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MIN
ORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a
titulo
de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido
.” (RAC n.
1012188-25.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações,
entendo que
o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança
indevida
de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude,
de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual mantenho a r. sentença neste particular.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado
do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024 - negritei)

Ademais,
o
apelante requer a reforma das restituições em dobro, para que sejam devolvidos os valores somente de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária.

Abstrai-se do parágrafo único do art. 42 do CDC que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras
palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro.

O dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal, pois atribui requisito não previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”

(
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024)
.

Portanto, não merece provimento a solicitação d
o
apelante quanto a devolução de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária, pois é irrelevante o caráter volitivo, seja ele voluntário (dolo/má-fé) e/ou involuntário (por culpa). Em resumo, a análise da
intenção (aspecto psicológico) do fornecedor passa a ser desnecessária, ganhando importância apenas a “Boa-fé Objetiva” através da análise objetivamente comportamental, considerando-se a conduta esperada do fornecedor na relação jurídica, exigindo lealdade, honestidade e consideração pelos interesses da outra parte.

Logo, não verificando sinal de que os descontos ocorreram de engano escusável, cabe, sim, a restituição em dobro como determinada na r. sentença.

P
or estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais
).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024